Tribunal: TJSP
Processo: 3001160-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Ordinária ajuizada por pessoa portadora de "Macroglobulinemia de Waldenstrom", objetivando o fornecimento do medicamento "Ibrutinibe (Imbruvica®) 140mg". Comprovação médica bastante, nesta esfera de cognição primeira, de que o autor é portador de tal doença, bem como de que necessita especificamente do medicamento pleiteado,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Ordinária ajuizada por pessoa portadora de "Macroglobulinemia de Waldenstrom", objetivando o fornecimento do medicamento "Ibrutinibe (Imbruvica®) 140mg". Comprovação médica bastante, nesta esfera de cognição primeira, de que o autor é portador de tal doença, bem como de que necessita especificamente do medicamento pleiteado, porque as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS não são eficazes ou adequadas ao seu tratamento. Comprovação suficiente, nesta fase, dos requisitos do Tema 106 do STJ. Recurso improvido.